Tribunal: TJMT
Processo: 1066908-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066908-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCI PIRES DOS SANTOS - CPF: 277.439.421-04 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedores de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

2.

Configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, bem como a inercia por parte do reclamado em atender a solicitação administrativa da reclamante, se não bastasse, a inclusão
indevida dos dados da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6.

Configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
nula e/ou a inexistência das compras efetuadas por indício de fraude a cobrança do cartão de crédito n.º 5253201009063691, referente à compra feita no site do mercado livre no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), de titularidade da autora, bem como
condenar
o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente
decisum,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.

Por fim,
condenou
o reclamado a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O reclamado pretende a reforma da sentença, visando à improcedência dos pedidos, ainda, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante, aduz que é titular de um cartão de crédito administrado pelo requerido, e que, observou em sua fatura uma compra no valor
R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)
feita no site do mercado livre, sendo totalmente desconhecida pela autora, sendo inclusive, contestada pela consumidora, no entanto, o recorrido, além de manter a cobrança, ainda, incluiu os dados da recorrente no rol de devedores.

O reclamado em sua defesa alega que a compra fora feita por meio de cartão com CHIP e senha pessoal, portanto, seria devida a cobrança realizada.

Oportuno ressaltar, ainda, restou incontroverso nos autos que o reclamante tentou solucionar a lide de forma administrativa, todavia, restou infrutífera.

Como é sabido, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Insta mencionar o salientado em sentença
,
“(...),
tenho que a parte autora assiste razão, pois diversamente do alegado em contestação, de que a autora teria realizado ou efetuado a compra mediante cartão com CHIP e senha pessoal, fazendo juntado de documento que fora devidamente impugnado, ante a divergência da fatura emitida a parte autora para pagamento.

Outro fato, como pode a autora efetuar compra com seu cartão com CHIP conforme alega pela ré em determinado localidade, diga-se até estados da federal diferentes, e confeccionar de forma pessoal o boletim de ocorrência no município de Cuiabá. Portanto, conclui-se que não fora a parte autora que realizou as compras devidamente contestados na presente ação.

Vale ainda ressaltar, que os documentos colacionados em defesa pala parte reclamada são considerados “telas sistêmicas”, e conforme entendimento jurisprudencial os mesmos são produzidos de forma unilateral não servindo como meio efetivo de prova.

Portanto, resta comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da parte recorrente.

Ressalte-se que o consumidor buscou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve êxito.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024